Tribunal: TJSP
Processo: 2175538-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e falsa identidade. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante a quantidade de entorpecente

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e falsa identidade. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante a quantidade de entorpecente apreendido (10,6 g de cocaína), deve ser ponderada a constatada reiteração delitiva do paciente (que ostenta condenações definitivas por lesões corporais, ameaças e vias de fato), elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco demonstrado que esteja inserido em grupos de risco. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2175538-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente KWAMIE
DUAN JONES, é impetrado MM. JUÍZO DO DEPARTAMENTO DE INQUÉRITOS
POLICIAIS E POLÍCIA JUDICIÁRIA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175538-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2175538-63.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: AMANDA R. BABADOPULOS (Defensoria Pública)
Paciente: Kwamie Duan Jones
VOTO No 23.466
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e falsa identidade. Pleito
objetivando a revogação da segregação provisória do paciente,
sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e
carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se
necessária e adequada a manutenção de sua custódia
preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não
obstante a quantidade de entorpecente apreendido (10,6 g de
cocaína), deve ser ponderada a constatada reiteração delitiva do
paciente (que ostenta condenações definitivas por lesões
corporais, ameaças e vias de fato), elemento sinalizador da
periculosidade por ele apresentada, observando-se, por fim,
inexistir notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde se
encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para
evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco
demonstrado que esteja inserido em grupos de risco. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de KWAMIE DUAN JONES, contra ato
da MM. Juíza de Direito, Dra. Thais Fortunato Bim, do Plantão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175538-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Comarca da Capital, sob a alegação de o paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua custódia
cautelar.
Sustenta a impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação
idônea, salientando que o paciente corre o risco de contrair a
COVID-19, no interior da penitenciária onde se encontra
cautelarmente custodiado, razão pela qual deve ser observada a
Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de medidas de
contenção à pandemia causada pelo novo coronavírus.
Postula, destarte, a concessão de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para revogar a prisão
preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 88/90).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 95/96) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da impetração (fls. 101/107).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 29/30) que o paciente
foi preso em flagrante, sendo denunciado como incurso no art. 33,
caput, da Lei 11.343/06, bem como no art. 307, do Código Penal,
ambos na forma do art. 69, do mesmo diploma, pois, no dia 23 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175538-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
julho de 2020, na Rua Junqueira Freire, altura do no 172, policias
militares o surpreenderam em posse de 86 porções de cocaína sob
a forma de crack (10,6 g), além de R$ 20,00 em espécie, ocasião
em que ele se atribuiu falsa identidade, apresentando-se como
Cory Jones, razão pela qual acabou detido e conduzido ao distrito
policial, onde apurou-se sua verdadeira identidade.
Em decisão proferida pela autoridade
coatora em 24 de julho p.p. (fls. 57/61 dos autos de origem), a
prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, para a
garantia a ordem pública.
Em consulta à certidão de distribuições
criminais (fls. 172/177 do feito original), apurou-se que o paciente
registra condenações definitivas por lesões corporais, ameaças e
vias de fato.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia
cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante
a quantidade de entorpecente apreendido em posse do paciente
(10,6 g de cocaína), o qual ainda se identificou como terceiro, deve
ser sopesada a sua constatada reiteração delitiva (visto já ter sido
condenado por práticas anteriores diversas), tornando insuficiente,
in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
No concernente à situação excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, registre-se que a orientação
exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175538-63.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar a inexistência dos
requisitos da custódia preventiva ou, até mesmo, se é hipótese de
prisão domiciliar, com fundamento no artigo 317 e seguintes do
CPP.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável a
pretendida revogação da segregação cautelar, com base na aludida
recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela
documentação acostada aos autos, estar o paciente inserido em
grupos de risco ou que a unidade prisional onde ele se encontra
recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção
da disseminação do coronavírus.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência
de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este denegado, por
inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator